Tribunal: TJPA
Processo: 0808183-28.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10083 - Tabelionatos
Data de julgamento: 2023-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808183-28.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: NUCLEO-BR NUCLEO DAS EMPRESAS DESENVOLVEDORAS DE SOFTWARES PARA CARTORIO

IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE: CORREGEDORA GERAL DE JUSTIÇA, CORREGEDOR DAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM O JULGAMENTO DO MÉRITO ANTE A DECLARAÇÃO DE DECADÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. ATO IMPUGNADO QUE DIZ RESPEITO À AUSÊNCIA DE RESPOSTA FORMULADO PELA EMBARGANTE. PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO CONFIGURADA. OCORRÊNCIA DE ATO OMISSIVO CONTINUADO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA SANEAR O VÍCIO APONTADO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de três aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém/PA, 10 de maio de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

relatório

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
No mandado de seguranÇa
opostos pela empresa Núcleo – Br Núcleo das Empresas Desenvolvedoras de Softwares para Cartório em face da decisão monocrática de minha lavar (id. 6215260), que declarou a decadência da ação, denegando a segurança pleiteada.

Em suas razões (6293253), aduziu a embargante que não está questionando na ação constitucional a validade da instituição do selo de fiscalização digital no âmbito dos serviços notariais e de registro do Estado do Pará e, sim, “a omissão na resposta ao ofício para obter as informações sobre os padrões de compartilhamento de lotes dos selos digitais pelos softwares cartorários por meio de ofício protocolado sob o n.º PA-EXT-2021/03704” (ids. 5899072 a 5896083).

Nesse sentido, residiria a contradição no julgado.

Pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos.

Em suas contrarrazões (id. 6356578), o embargado requereu a manutenção da decisão embargada.

Petição da embargante (id. 6639674), alegando a necessidade de se chamar o feito à ordem para tornar sem efeito a certidão datada de 05/10/2021, que relatou o decurso do prazo para a impetrante em 04/10/2021, tendo em vista que os embargos de declaração ainda não foram julgados.

Relatou ainda a continuidade dos prejuízos dos associados da impetrante, decorrente da omissão do estabelecimento de normas de compartilhamento de selos entre softwares que cuidam de diferentes funções.

Pleiteou a reconsideração da decisão embargada.

Nova petição da embargante postulando a reconsideração da decisão embargada (ids. 7267225 e 7304109).

Determinei a inclusão do feito em pauta, id. 8421426.

A parte impetrante interpôs recurso ordinário, id. 9079086.

Determinei novamente a inclusão do recurso em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

No caso concreto, a embargante pretende a reforma da decisão monocrática que denegou a ordem suplicada, em virtude da decadência do direito de ação (id. 6215260, págs. 01/,06), aduzindo que há contradição no julgado impugnado, devido o fato de a ação constitucional ter sido motivada pela omissão à resposta ao ofíco PA-EXT-2021/03704 (ids. 5899072 a 5896083), que visa obter informações sobre os padrões de compartilhamento de lotes dos selos digitais pelos softwares cartorários, devendo, portanto, o vício ser suprido e os embargos julgados providos.

Reanalisando os autos, verifico que assiste razão à embargante, vez que descabe falar em decadência na espécie, porquanto, até prova em contrário, a embargante ainda não obteve resposta ao ofício nº PA-EXT-2021/03704/TJEPA, constituindo, assim, tal comportamento da Administração, ato omissivo que se renova mês a mês. Sobre esse assunto, o STJ é uníssono, “verbis”:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. GRATIFICAÇÃO. VPNI. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - Na origem, foi impetrado mandado de segurança contra ato atribuído ao Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina consubstanciado na negativa de restabelecimento da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), relativa ao Adicional de Qualificação concedido pela Lei Estadual n. 13.838/06 e que fora transformado em Adicional de Especialização (AE) pela Lei Estadual n. 14.786/2010 - Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos servidores do Poder Judiciário do Ceará.

II - No Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, concedeu-se a segurança. Nesta Corte não se conheceu do recurso especial. A parte agravante insiste nos mesmos argumentos já analisados na decisão recorrida. Vale ressaltar que a jurisprudência indicada na petição de agravo interno é anterior à utilizada na fundamentação da decisão agravada.

III - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o mandado de segurança impetrado contra ato omissivo (no caso, pagamento a menor da VPNI) caracteriza relação de trato sucessivo.

Confira-se: AgInt no RMS 57.890/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe 20/9/2019; AgInt no REsp 1.754.303/CE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/5/2019, DJe 13/5/2019; AgRg no AREsp 164.613/MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/3/2016, DJe 30/3/2016.

IV - Desta forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.774.295/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. PROMOÇÃO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ATO OMISSIVO CONTINUADO. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado em face de ato omissivo do Comandante do 6o. Distrito Naval Petrônio Augusto Siqueira Aguiar, em que se pleiteia promoção ao posto de Primeiro-Tenente da Reserva de 2a. Classe, incluindo-se a conclusão do Estágio de Adaptação e Serviço (EAS).

2. A questão em análise cinge-se em verificar a ocorrência de decadência do direito, uma vez que o Mandado de Segurança só foi ajuizado em 14.10.2016, ou seja, depois de ultrapassado o prazo legal de 120 dias, que, segundo a parte recorrente, deve ser contado desde a publicação da Portaria 129/Com 6o. DN, de 23.5.2016.

3. In casu, observa-se que a Corte local concluiu que o prazo decadencial não teve início com a publicação da Portaria 129/Com 6o. DN, de 23.5.2016, por se tratar de ato omissivo continuado, o qual se renova mês a mês, de modo que não haveria que se falar em decadência. Ademais, importante salientar que a parte impetrante deixou de ser promovida junto aos seus pares, Segundos-Tenentes da Reserva de 2a. Classe, tão somente pelo fato de se encontrar na condição de sub judice, ou seja, não se verifica, na hipótese, a existência de ato único, comissivo e de efeitos concretos, mas tão somente um ato omissivo continuado do Comando do 6o. Distrito Naval.

4. Com efeito, não se verifica a ofensa ao artigo 23 da Lei 12.016/2009, uma vez que o acórdão recorrido se alinha à jurisprudência desta Corte Superior, de que a existência de ato omissivo continuado, envolvendo obrigação de trato sucessivo, faz com que se renove mês a mês o prazo para a interposição do Mandado de Segurança, como na hipótese dos autos, em que o Comando do 6o. Distrito Naval se omite em promover a parte recorrida ao posto de Primeiro-Tenente, mesmo após o cumprimento dos requisitos legais.

Precedentes: REsp. 1.424.563/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016; AgRg no REsp. 1.250.399/ES, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 27.8.2015.

5. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.462.892/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 11/3/2020.)

Nesse sentido, não há que se falar em decadência, no caso, devendo, por conseguinte, ser reformada a decisão embargada, a fim de ser dado o devido processamento à ação mandamental intentada para análise do pedido de liminar.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração para, constado o vício apontado, saneá-lo, declarando sem efeito a decisão monocrática constante do id. 6215260, págs. 01/06, pelo que o “mandamus” deverá seguir seu rito normal.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 10 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 12/05/2023